Tribunal: TJES
Processo: 5000608-80.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-80.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CHAVES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000608-80.2021.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOSÉ CHAVES

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: MIMOSO DO SUL – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ CHAVES contra a sentença proferida em id 4581279, que julgou totalmente improcedente o pleito autoral.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, reiterando as alegações expostas na exordial de que não efetuou o contrato de empréstimo objeto da lide.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se do teor da sentença recorrida, o breve resumo da demanda:

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por JOSÉ CHAVES, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, aduzindo, em síntese, a não contratação de empréstimo consignado com a instituição financeira demandada. Pugna, em consequência, pela abstenção da efetivação dos descontos sobre seu benefício previdenciário, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

[...]

Pelo que se extrai da narrativa inaugural, a parte autora nega ter entabulado o negócio jurídico descrito na exordial, (empréstimo consignado de número 010110308804 / 84 PARCELAS DE R$ 400,00 – VALOR TOTAL: R$15.449,98), ao passo que ajuizou a presente demanda para cessar seus efeitos, nos termos da argumentação deflagradora da ação.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC); aplicando
in casu
, inclusive, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Analisando as argumentações das partes litigantes, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do entendimento posto na sentença recorrida, da qual destaco alguns trechos:

Como é de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço.

Inclusive, segundo a tese firmado no bojo do Tema 1061, decidido no âmbito do STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), em consonância à dinamização probatória disposto pela lei consumerista.

Sob esse viés interpretativo, cumpre ressaltar que nas relações de consumo as instituições financeiras, em casos tais, devem conferir com atenção as assinaturas e a identidade do consumidor, sob pena de caracterizar um serviço ineficiente
. Em análise dos documentos acostados, verifico que a reclamada reproduz em sua contestação, cópia do contrato aquiescido pela parte autora, documentos pessoais compatíveis com aqueles que instruem a inicial, além de fotografia do autor, requisito da contratação não presencial
, (id ́s10765785, 10765786, 10765787 e 10765788).

Diante disso, inexistem motivos que indiquem a nulidade do pacto, isso porque o contrato contem ainda em termos claros a discriminação de seus dados pessoais, com seu endereço, entre outros, além de constar a juntada de TED, documentando a transferência de ativos amortizados pelas mensalidades do mútuo
, (id 10765789).

Apesar de a parte reclamante negar a aquiescência com a avença, é certo que o acervo documental produzido pela instituição bancária – oportunamente submetido ao autor, em atenção ao contraditório – melhor lastreia a tese veiculada na contestação
. Nesse passo, detecta-se um quadro que sinaliza arrependimento posterior com o pacto, mostrando-se salutar ressaltar, que temos a incidência de um contrato de adesão no qual as cláusulas nele inseridas não podem ser modificadas. No entanto, ainda que se tratem de cláusulas preestabelecidas, não se observa o tolhimento da autodeterminação da parte aderente, pois lhe é facultado contratar ou não.

Nesse viés, ainda que se tenha relativizado o princípio do pacta sunt servanda, pelo qual, o contrato faz lei entre as partes, este ainda é plenamente aplicável no ordenamento jurídico.
De igual, forma, a autora não aduz a perda de documentos ou qualquer outro elemento que sinalize um cenário de fraude.

Inclusive, a contratação semipresencial/verbal de serviços vem se tornado prática comum, formalizados em ambiente virtual ou por telefone, condicionada à clareza das informações e efetiva comprovação da avença por meio de gravação de áudio, vídeo, utilização de assinatura eletrônica ou documentação em mídias alternativas ao papel, mormente no atual cenário pandêmico, inclusive recebendo regulamentação pela autoridade monetária, (Circular Bancen n.° 4.036, de 15 de julho de 2020). [...]

Nesse passo, não verificada a prestação de serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, §3º da Lei 8.078 de 1990,
uma vez que não se revelou as feições da ilicitude no proceder da demandada.
Em decorrência, ilide-se a ocorrência de dano material ou moral indenizáveis.

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença e jurisprudência

Observe-se, ainda, que nas razões do recurso inominado, apenas é sustentado que a foto “selfie” apresentada pelo banco recorrido, por ocasião da celebração do contrato, não corresponde com a verdade, comparando-se a mesma com a foto da carteira identidade do recorrente, emitida em 12/12/2013. No entanto, o recorrente não juntou aos autos
uma foto sua contemporânea à data da celebração do contrato de empréstimo contestado (29/06/2021),
para que se pudesse comprovar, em tese, essa alegação.

Por todo o exposto acima,
concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)